Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. (TEMA 28/STF) ART. 535, §4o, DO CPC. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA AO EXCEDENTE A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DECISÃO REFORMADA.
1. No julgamento do Tema no 28, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou-se pela ausência de violação ao artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição Federal, na hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o seu imediato prosseguimento quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado.
2. Deve-se observar a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, a fim de resguardar o disposto no § 8o, do artigo 100, da Constituição da República. Ou seja, a forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados.
3. Recurso conhecido e provido.